Tribunal: STF
Processo: HC 188126
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Verifico que este writ ataca o mesmo ato coator que o HC 186.950/CE, de minha relatoria, o qual neguei seguimento. 
    Desse modo, a reiteração desta ação, sob os mesmos argumentos outrora rebatidos, não conduz a resultado diverso. 
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 2 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente